Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito do consumidor. Fraude bancária. Inocorrência. Pagamento de boleto e transferência via pix realizados pela consumidora. Ausência de nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da instituição financeira. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, sustenta falha na prestação dos serviços bancários, ao argumento de que o banco autorizou transações supostamente incompatíveis com seu perfil de operações. Aduz que, embora tenha comunicado a ocorrência de golpe, não obteve a restituição dos valores. Alega, ainda, que a divergência entre os boletins de ocorrência não configura má-fé, afirmando que apenas buscou complementar as informações inicialmente fornecidas. Ao final, requer a responsabilização da instituição financeira pelas transações consideradas indevidas, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade da justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões pelo segundo recorrido (ID 77776109).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da instituição financeira diante da alegada fraude da qual teria sido vítima a autora.
III. Razões de decidir
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as instituições bancárias respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. No caso concreto, a autora relata ter recebido mensagens via Whatsapp de indivíduo que se identificou como sua suposta advogada em outra ação judicial, informando que o valor de R$ 38.091,93 estaria disponível para levantamento. Para viabilizar o saque do montante, teria solicitado o pagamento de um boleto no valor de R$ 10.000,00, cujo destinatário seria Guilherme Ramos, CPF 593.187.488-76, além de um Pix de R$ 700.00 destinado a Jamerson Wallace de Souza Gomes, o que foi feito. No mesmo dia, ao perceber que se tratava de golpe, a autora contatou o banco réu para relatar a fraude financeira e solicitar providências, mas não obteve a restituição das quantias.
6. Conforme a versão apresentada quando do registro da Ocorrência No 126.922/2025-0, bem como em carta enviada à instituição financeira (IDs 77776089 e 77776090), os pagamentos foram realizados voluntariamente pela própria autora, que reconhece ter efetuado as transações sem a devida cautela. Registre-se que as narrativas apresentadas pela autora nas duas Ocorrências Policiais (IDs 77776060 e 77776089), embora não inteiramente coincidentes, não alteram a conclusão de que as operações foram realizadas por sua própria iniciativa e fora do âmbito de atuação do banco.
7. Portanto, no caso em análise, não é possível identificar a falha na prestação de serviços bancários. Na verdade, trata-se de golpe praticado por terceiro, em ambiente alheio à atividade bancária e sem ingerência do réu, o que afasta sua responsabilidade.
8. Ademais, de acordo com a resolução no 1/2020 do BCB, que traz os procedimentos acerca das transações via PIX e do Mecanismo Especial de Devolução (MED), após solicitada a devolução em razão de suspeita de fraude, haverá o bloqueio imediato dos valores na conta recebedora. Verificada a fraude, o valor bloqueado será estornado em favor do remetente. Conforme informado pelo banco, não havia saldo disponível para restituição dos valores pagos pela autora (ID 77775008), o que não caracteriza qualquer falha na prestação de serviço. Ressalta-se que, apesar de ser um mecanismo de tentativa de recuperação de danos causados por fraude, o MED não garante a devolução do dinheiro desfalcado, pois depende da manutenção dos valores na conta destinatária, além de uma análise prévia dos indícios suficientes de fraude.
9. Diante desse quadro, não há nexo de causalidade a vincular o dano experimentado pela autora à conduta praticada pelo banco réu.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.